Tribunal: TJSP
Processo: 1063862-02.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
MULTA ADMINISTRATIVA – Distribuição de material – Art. 26, caput da LM no 14.517/07 – Alegação de que se tratava de jornal, que se enquadra na exceção prevista no § 2o – Material de cunho eminentemente propagandístico – Multa mantida – Precedentes – Recurso não provido.